Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque demonstrado por declarações testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando inviável a desclassificação do delito para infração administrativa.
2. Correto o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade da pena fixada e o fato de o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.